Tribunal: STJ
Processo: 0033246-56.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948622 - SP (2025/0193108-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IC TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ROBERTA PELLEGRINI PORTO - SP225517
MÁRCIO AURÉLIO FERNANDES DE CESARE - SP183432
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO
CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO PARA IMPUGNAR DECISÕES
MONOCRÁTICAS.
I - Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e
caput
258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno
somente contra decisão monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de
declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53264343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 40d7f048-fd60-4c15-adfb-c42937aa5dc9

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 40d7f048-fd60-4c15-adfb-c42937aa5dc9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948622 - SP (2025/0193108-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IC TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ROBERTA PELLEGRINI PORTO - SP225517
MÁRCIO AURÉLIO FERNANDES DE CESARE - SP183432
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO
CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO PARA IMPUGNAR DECISÕES
MONOCRÁTICAS.
I - Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e
caput
258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno
somente contra decisão monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de
declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgamento colegiado.
De fato, a Segunda Turma julgou recurso anterior e proferiu acórdão com a
seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA52343853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:24
Código de Controle do Documento: 8f49dcc2-2017-4273-b8e3-9d72b7e87163

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I - Na origem, trata-se de ação que move contra
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Na sentença, foi negado o prosseguimento da
execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
32.310,36 (trinta e dois mil, trezentos e dez reais e trinta e seis centavos). II - Após
interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça. O
recurso especial não deve ser conhecido. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
CPC/2015
Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. E Dcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em , D Je .8/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
15/6/2016
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que
é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial". V - Relativamente às demais alegações de
violação indicadas na peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial
viabilizador do recurso especial pela alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos
moldes legaisc VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

É o relatório.

VOTO

Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e 258 do Regimento
caput
Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra decisão
monocrática.
Documento eletrônico VDA52343853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:24
Código de Controle do Documento: 8f49dcc2-2017-4273-b8e3-9d72b7e87163

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:24
Código de Controle do Documento: 8f49dcc2-2017-4273-b8e3-9d72b7e87163

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.948.622 / SP
Número Registro: 2025/0193108-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00332465620228260053
10761371220218260053
332465620228260053
33246562022826005310761371220218260053
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IC TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ROBERTA PELLEGRINI PORTO - SP225517
MÁRCIO AURÉLIO FERNANDES DE CESARE - SP183432
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: IC TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ROBERTA PELLEGRINI PORTO - SP225517
Documento eletrônico VDA53244064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:00
Código de Controle do Documento: 1ac3d1c2-8f36-4d70-830d-ad5c68f15ae5

MÁRCIO AURÉLIO FERNANDES DE CESARE - SP183432
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:00
Código de Controle do Documento: 1ac3d1c2-8f36-4d70-830d-ad5c68f15ae5